Tribunal: STF
Processo: MS 29947
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU 3. Técnico de Apoio Especializado/Segurança. 4. Exigência de teste de aptidão física. Legalidade. A Lei 11.415/2006, ao estabelecer a necessidade de realização de “provas” para ingresso no MPU, sem as especificar e determinar que as atribuições dos cargos seriam fixadas por regulamento, permitiu que elas fossem elaboradas de acordo com a natureza e complexidade de cada cargo, o que atende de forma direta aos ditames constitucionais (art. 37, II, da CF). 5. Liminar cassada e segurança denegada.